Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Tráfico de drogas. Desobediência. Direção em velocidade incompatível com a segurança. Provas. Tipicidade. Pena-base. Culpabilidade. Conduta social. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Sentença condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e direção em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a conduta de desobedecer a ordem de parada dos policiais quando em fuga por outro crime tipifica o crime de desobediência; (iii) materialidade do crime de direção em velocidade incompatível com a segurança, eis que não há registro de infração de trânsito, mesmo sendo a via monitorada por câmeras; (iv) se ação penal em curso e cometer crime durante o cumprimento de pena anterior autorizam a valoração negativa, respectivamente, da culpabilidade e conduta social; (v) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As provas – depoimentos de policiais que, em local típico de traficância, viram o réu dispensar sacola com entorpecentes assim que os viu se aproximar, corroborado pela apreensão de diversas porções de cocaína no local e fuga do réu -, são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
4. Não há crime de desobediência quando o agente não atende a ordem policial de parar e foge para garantir a impunidade de outro crime. Nesse caso, a intenção não é desobedecer, mas evitar situação de flagrância. Trata-se de post factum impunível.
5. A infração do art. 311 do CP, por ser crime de perigo, não exige que a velocidade seja medida por instrumento ou equipamento hábil. Devem ser avaliadas as circunstâncias dos fatos.
6. Os depoimentos dos policiais, em juízo, demonstrando que o réu trafegava em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimento de pessoas, gerando perigo de dano - o réu avançou a preferencial de avenida de grande movimento, fazendo com que os demais veículos parassem, para evitar colisão -, são suficientes para condenação.
7. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).
8. A prática do crime durante o cumprimento de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
9. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da L. 11.343/06, art. 330 do CP, art. 311 do CTB, art. 61 do CP.
Jurisprudência relevante citada: súmula 444 do e. STJ.